Tribunal: TCU
Processo: 028.300/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face do Acórdão 1.434/2021-1a Câmara, que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo Município de Bom Conselho/PE por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Dannilo Cavalcante Vieira em face do Acórdão 1434/2021-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo Município de Bom Conselho/PE por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Dannilo Cavalcante Vieira, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.